Tribunal: TJES
Processo: 5017107-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017107-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: BRUNO SILVEIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL E FINAL DA MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE BRADESCO SAUDE S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte e manteve a execução de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 855.313,82.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o título executivo que embasa a cobrança das astreintes é nulo por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) estabelecer se o valor da multa pode ser revisto, diante da alegação de preclusão
pro judicato
; e (iii) determinar se há excesso na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO: A tese de nulidade da execução é rechaçada. As decisões interlocutórias que fixaram as multas, confirmadas por sentença transitada em julgado, constituem títulos executivos judiciais válidos. A apuração do valor devido prescinde de liquidação complexa, pois depende de mera operação aritmética, consistente na multiplicação do valor da multa pelo número de dias de descumprimento, conforme autoriza o art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. MÉRITO: As astreintes possuem natureza coercitiva e não se sujeitam à imutabilidade da coisa julgada material, podendo ser revistas caso se mostrem excessivas, para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Contudo, este Tribunal de Justiça já se manifestou em recursos anteriores (agravos retidos e apelação no processo de conhecimento) sobre a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores fixados, bem como sobre a ocorrência do descumprimento. Opera-se, assim, a preclusão pro judicato, que impede nova análise da matéria por esta Corte, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil.

4. O excesso de execução é verificado a partir da análise pormenorizada dos períodos de descumprimento. Quanto à primeira decisão, a intimação pessoal da Agravante ocorreu em 1º de julho de 2014 e, com o prazo de 10 dias, a multa passou a incidir a partir de 12 de julho de 2014. O descumprimento cessou em 1º de agosto de 2014 com o bloqueio judicial de valores. O período de incidência da multa é de 21 dias, totalizando um valor histórico de R$ 105.000,00.

5. Em relação à segunda decisão, não há prova da recusa de internação que justificaria a multa de R$ 50.000,00. Quanto à obrigação de depositar R$ 29.400,00, o descumprimento perdurou por 15 dias (de 14 de outubro de 2014 a 28 de outubro de 2014), o que resulta em um valor histórico de R$ 150.000,00.

6. No que tange à terceira decisão, não houve descumprimento, pois o pagamento determinado ocorreu em 06 de novembro de 2014, um dia antes do vencimento do prazo de 5 dias.

7. O valor histórico total devido a título de astreintes é de R$ 255.000,00, correspondente à soma dos descumprimentos da primeira e da segunda decisão.
8. Sobre o montante consolidado das astreintes deve incidir apenas correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir dos respectivos arbitramentos, sendo afastada a aplicação de juros de mora para não configurar bis in idem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Decisões interlocutórias que estabelecem astreintes, uma vez confirmadas por sentença transitada em julgado, representam título executivo judicial, e a apuração do montante por simples cálculo aritmético afasta a alegação de iliquidez.

2. A rediscussão sobre a razoabilidade e a proporcionalidade do valor das astreintes encontra óbice na preclusão pro judicato quando a matéria já foi analisada e decidida em recurso anterior no mesmo processo.

3. O termo inicial para a incidência das astreintes ocorre após o esgotamento do prazo para cumprimento voluntário, contado da intimação pessoal do devedor, e o termo final corresponde à data do efetivo cumprimento da obrigação.

4. Sobre o valor total apurado a título de astreintes incide correção monetária, mas não juros de mora, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 507; art. 509, § 2º; art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 410 do STJ; STJ, EREsp n. 1.725.487/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.552.073; STJ, AgRg no REsp nº 1.479.790; STJ, REsp n. 1.327.199; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.433.346.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0009618-10.2014.8.08.0024, proposto por BRUNO SILVEIRA E OUTRO, ora Agravados, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença ante a ausência de comprovação de descumprimento da decisão liminar que ensejou a fixação de astreintes, aduzindo, ainda, a necessidade de prévia liquidação e o excesso de execução ante a alegada existência de erro de cálculo. Aduz, ainda, a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo.

Pela decisão de id 11271682, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão dos atos executivos.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (id 10679232), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a alegação de excesso de execução não observou os requisitos do Código de Processo Civil, bem como que a revisão das astreintes vencidas encontra óbice na preclusão e na coisa julgada.

É, em resumo, o Relatório.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017107-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADOS: BRUNO SILVEIRA E BRENO RANGEL SILVEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou integralmente a impugnação por si apresentada, mantendo hígida a execução de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 855.313,82 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos).

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a higidez do título executivo, a possibilidade de revisão do valor das astreintes nesta fase processual e, por fim, eventual existência de excesso na execução.

Pois bem.

De início, impõe-se rechaçar a tese de nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível.

As decisões interlocutórias que fixaram as multas diárias por descumprimento, devidamente confirmadas pela sentença transitada em julgado, constituem títulos executivos judiciais válidos.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a apuração do valor devido, neste contexto, não demanda um complexo procedimento de liquidação, mas sim mera operação aritmética, conforme autoriza o art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil, pois basta multiplicar o valor diário da multa pelo número de dias de descumprimento apurado.

Superada essa questão, avança-se ao mérito da impugnação, notadamente quanto às teses de inexistência de descumprimento das decisões judiciais, possibilidade de revisão do valor das astreintes e do alegado excesso de execução.

As astreintes, como é cediço, possuem natureza jurídica coercitiva e inibitória, visando compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

Não ostentam caráter indenizatório ou punitivo, razão pela qual não se sujeitam à imutabilidade da coisa julgada material, podendo ser revistas, modificadas ou mesmo excluídas a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se revelem excessivas ou desproporcionais, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte credora, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, extrai-se dos autos que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, por ocasião do julgamento dos agravos retidos e do recurso de apelação interpostos nos autos do processo n. 0009618-10.2014.8.08.0024 (processo de conhecimento que ensejou o presente cumprimento de sentença) pela razoabilidade e proporcionalidade dos valores fixados pelo Juízo
a quo
e quanto a ocorrência de descumprimento, pelo Agravante, das decisões judiciais que fixaram astreintes, sobretudo da decisão proferida em 24.06.2014 (fls. 224/228), ensejando, inclusive o bloqueio de valores via BACENJUD em 01.08/2014 (fls. 293).

Desta forma, há óbice ao reexame da alegação de inexistência de descumprimento das determinações judiciais, bem como à nova revisão dos valores fixados a título de astreintes por esta Corte de Justiça, ante a incidência da preclusão
pro judicato
, na forma do art. 507, do Código de Processo Civil, porquanto cuida-se de questão já expressamente decidida por esta Corte e também pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em recurso especial n. 1.493.168-ES.

Nesse mesmo sentido, firmou-se o entendimento da Corte Cidadã sobre a matéria. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”

(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1766665 (e-Doc 41219114) | 2020/0250745-0, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Julgado em 03/04/2024, Publicado em 05/06/2024.)

E, a
contrario sensu
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem não decidiu expressamente a questão em outros autos, o que afasta a alegada preclusão da tese. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 699878 | 2015/0079685-9, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA. Publicado em 17/02/2020)

Fixada tal premissa, impõe-se a análise do alegado excesso de execução.

Outrossim, da análise pormenorizada dos autos, extrai-se que o
quantum
executado pelos Agravados é, de fato, excessivo, ante equívocos perpetrados em relação aos termos
a quo
e
ad quem
de descumprimento das decisões judiciais em seus cálculos.

No que pertine à
primeira decisão
, proferida em 24 de junho de 2014 (fls. 224/228), determinou-se o custeio de honorários médicos (R$ 7.560,00) e do tratamento radioterápico no prazo de 10 dias, fixando-se multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

Impõe-se, no ponto, consignar, também na esteira do entendimento consolidado pela Corte Cidadã (Corte Especial no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.725.487/SP, DJe 10.04.2019), só há que se falar em descumprimento após a intimação pessoal do devedor, reafirmando o entendimento outrora firmado na edição da Súmula 410.

Nesse sentido, verifica-se que a intimação pessoal do Agravante ocorreu em 1º de julho de 2014, conforme Aviso de Recebimento de fls. 405.

Considerando o prazo de 10 (dez) dias concedido para seu cumprimento, a multa tornou-se exigível apenas a partir de 12 de julho de 2014.

Contudo, diante da ausência de cumprimento voluntário pelo Agravante, operou-se bloqueio judicial dos valores via BACENJUD, efetivado em 1º de agosto de 2014 (fls. 293/295), sendo este, portanto, o termo
ad quem
de descumprimento desta primeira decisão.

Vê-se, outrossim, que o descumprimento perdurou por 21 (vinte e um) dias – de 12.07.2014 a 01.08.2014 -, o que totaliza a incidência de multa no valor histórico de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), e não por 35 dias como apontado pelos Agravados às fls. 2 de seu cumprimento de sentença (id 33181824).

Sequencialmente, sobreveio a
segunda decisão
, de 23 de setembro de 2014 (fls. 348/349), na qual se determinou (
i
) o custeio integral de todas as internações necessárias ao tratamento quimioterápico do segundo Agravado, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por recusa; e (
ii
) o depósito da integralidade do tratamento quimioterápico no valor de R$ 29.400,00, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, do detido exame dos autos, não se vislumbra a concretização hipótese para incidência da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por recusa de internação para tratamento quimioterápico.

Isso porque não há nos autos prova de que o Agravante, após a devida publicação da intimação (havida em 06.10.2014, consoante certidão de fls. 353v), tenha se negado a autorizar as internações para tratamento quimioterápico (ou seja, que tenha havido novas recusas a partir de outubro de 2014).

Portanto, fica evidenciado o equívoco dos Agravantes ao fazerem incidir em seus cálculos uma recusa (fls. 6 do cumprimento de sentença no id 33181824) e, por conseguinte, a incidência da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nada obstante, o Juízo
a quo
assinou prazo de 5 dias para a realização de depósito de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais), do que o Agravante foi devidamente intimado consoante AR de fls. 404, tendo realizado o pagamento tão somente em 28 de outubro de 2014 (fls. 401).

Nesse sentido, considerando a ausência de aposição de data de recebimento no referido AR fls. 404, mister se faz considerar 14.10.2014 como termo
a quo
de fluência da multa (considerando o prazo de 5 dias a partir de 07.10.2014 assinado para cumprimento voluntário).

Tem-se, outrossim, 15 dias de descumprimento, considerando que o pagamento de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) foi realizado em 28.10.2014 (fls. 401), perfazendo, por conseguinte, o valor histórico de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Resta, por fim, a análise do descumprimento da
terceira decisão
interlocutória, proferida em 17 de outubro de 2014 (fls. 394), que determinou o pagamento de despesas hospitalares pretéritas (do período de internação correspondente a 29.05.2014 a 03.06.2014) no valor de R$ 33.285,97 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Agravante foi intimada pessoalmente em 31.10.2014, sexta-feira, (AR de fls. 407), dispondo de 5 (cinco) dias para cumprir a ordem, prazo que se encerraria em 07.11.2014.

O pagamento, no entanto, foi comprovado em 06.11.2014 (fls. 403), não havendo, portanto, que se falar em descumprimento.

Outrossim, considerando (
i
) os 21 dias de descumprimento da primeira decisão, totalizando R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em 01.08.2014, bem como (
ii
) os 15 dias de descumprimento da segunda decisão, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 28.10.2014, a multa exigível nos autos de origem alcança valor histórico de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Impõe-se consignar, ainda, que o Colendo Tribunal de Justiça reconhece que as multas devem ser corrigidas monetariamente, afastando-se a incidência de juros de mora. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional. 3. Agravo interno desprovido.”

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1552073 (e-Doc 38802437) | 2015/0215347-8, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MARCO AURELIO BELLIZZE. Julgado em 16/10/2023, Publicado em 17/10/2023.

Nesse sentido, deve incidir,
in casu
, o IPCA-E, fator de correção adotado a partir de julho de 2009 consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1479790), desde seu arbitramento pelo Juízo
a quo
, também nos termos do entendimento firmado por aquela Corte (Resp n. 1.327.199, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856, EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1433346).

Em valores atuais, segundo cálculo realizado pela ferramenta “Calculadora do Cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, a soma dos dois períodos alcança a quantia aproximada de R$ 470,462,72 (quatrocentos e setenta mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Nesse sentido, cumpre ressalvar que o IPCA-E, embora de periodicidade mensal, é divulgado trimestralmente ao fim de cada trimestre civil (março, junho, setembro e dezembro). Deste modo, os índices aplicáveis a julho e agosto ainda não estavam disponíveis no momento da elaboração da presente estimativa, razão pela qual o valor histórico apontado deverá ser devidamente atualizado até o efetivo pagamento pelo executado.

Em linha conclusiva, tem-se que o valor executado pelos Agravados - R$ 855.313,82 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos) - , revela-se efetivamente excessivo, impondo-se sua adequação observando-se os termos firmados na presente decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de fixar o valor histórico devido a título de astreintes em R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), montante que deverá ser atualizado monetariamente a partir dos respectivos arbitramentos, mantendo-se a autorização de compensação com os valores eventualmente devidos no processo n.0008387-06.2018.8.08.0024, que deverão ser apurados naqueles autos.

Por conseguinte, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte na presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme exposto pelo insigne Relator, o presente feito trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Bradesco Saúde S/A
contra a r. decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação ordinária, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelo recorrente, mantendo hígida a execução de multa cominatória no valor de R$ 855.313,82 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos), proposta por
Bruno Silveira
e
Breno Rangel Silveira
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia recursal, notadamente quanto ao cálculo da multa cominatória (
astreintes
) e a higidez da execução movida pelos agravados, que atingiu o montante de R$ 855.313,82 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos).

O eminente
Relator, Des. Alexandre Puppim
, em voto minucioso, após enfatizar que este egrégio Tribunal de Justiça, em momento anterior, já concluiu pela razoabilidade e proporcionalidade dos valores fixados a título de multa coercitiva e em relação à ocorrência de descumprimento, pelo agravante, das decisões judiciais que fixaram astreintes, analisou detidamente os termos
a quo
e
ad quem
de descumprimento de cada uma daquelas 03 (três) decisões, bem como a incidência dos consectários legais.

Concluiu o eminente Relator que o
quantum
executado era, de fato, excessivo. Após decotar os períodos de descumprimento apurados indevidamente pelos exequentes e afastar a incidência de multa por recusa de internação não comprovada, bem como reconhecer o cumprimento tempestivo da terceira decisão, fixou o valor histórico total devido a título de
astreintes
em R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Determinou, ainda, que sobre este montante deverá incidir apenas atualização monetária (pelo IPCA-E) desde os respectivos arbitramentos, afastando os juros de mora, em linha com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Manteve, por fim, a autorização de compensação com valores devidos no processo nº 0008387-06.2018.8.08.0024 e reconheceu a sucumbência recíproca no incidente.

Após detida análise dos autos e da fundamentação expendida,
alinho-me integralmente ao posicionamento do eminente Relator
que, em seu judicioso voto, adotou o entendimento que tem sido por mim perfilhado, com base na interpretação dos mais recentes pronunciamentos judiciais do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

Firmou-se a compreensão de que, no caso concreto, a possibilidade de rever a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores fixados a título de
astreintes
já havia sido exercida por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recursos anteriores.

Destarte, operando-se a preclusão
pro judicato
sobre o
quantum
da multa diária e a própria ocorrência do descumprimento, o debate deste agravo de instrumento ficou corretamente restrito a aferir o alegado excesso de execução, o qual decorreu de equívocos nos termos
a quo
e
ad quem
(início e fim) de incidência da multa, ou seja, o período exato de descumprimento de cada uma das 03 (três) decisões que arbitraram as
astreintes
.

E, neste ponto, a solução proposta pelo eminente Relator equaciona a lide de forma justa e técnica, pois, ao mesmo tempo em que rechaça o excesso de execução e evita o enriquecimento sem causa da parte credora, preserva a natureza coercitiva da multa, punindo o descumprimento efetivamente ocorrido pela agravante.

O recálculo do valor histórico para R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) reflete com exatidão os dias de descumprimento apurados na origem em relação a cada uma das decisões judiciais que arbitraram astreintes, e a forma de atualização do débito está em conformidade com a jurisprudência pacífica sobre o tema, visto que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem”
(AgInt no AREsp n. 2.618.561/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.625.963/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024, STJ), bem como que
“
Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem”
(AgInt no AREsp n. 1.373.521/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 6/12/2021, STJ).

Por tais ideias e sem maiores digressões desnecessárias,
acompanho a conclusão
exposta pelo eminente Relator
para
conhecer do recurso
de agravo de instrumento e a ele dar provimento parcial
, a fim de reformar a decisão agravada e acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor histórico devido a título de
astreintes
em R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), montante que deverá ser atualizado monetariamente a partir dos respectivos arbitramentos, mantendo-se a autorização de compensação e a distribuição dos ônus sucumbenciais

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Acompanho o voto de relatoria.